Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700224-53.2022.8.07.0001 APELANTE: PATRICIA DANIELLE PICORELLI SOUSA DE AMORIM APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelante (autora) pede desistência da presente Apelação - Id. 39521179. O advogado que subscreve a petição tem poderes para a prática do ato, sendo dispensável, no caso, a anuência da parte apelada, nos termos do art. artigo 501 do CPC1. Homologo, pois, a desistência da Apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora